Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-78.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-78.2018.8.14.0008

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À EXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REGULARIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Diário do Pará Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, sustentando obscuridade quanto à efetiva realização de julgamento colegiado, sob o argumento de que o acórdão teria sido subscrito apenas pela Relatora, sem indicação expressa da participação dos demais integrantes da Turma Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão decorrente da ausência de indicação, em seu corpo, da participação dos demais julgadores e do resultado da votação em julgamento realizado no ambiente do Plenário Virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado foi regularmente proferido pela 3ª Turma de Direito Privado em julgamento realizado no Plenário Virtual, observando as disposições regimentais e normativas que disciplinam a formação da vontade colegiada em ambiente eletrônico.

5.

A sistemática de julgamento virtual adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê o lançamento eletrônico dos votos pelos integrantes do órgão julgador, os quais passam a integrar os registros oficiais do processo, não sendo exigida a reprodução desses registros ou a aposição de assinaturas individuais no corpo do acórdão.

6.

A redação e assinatura do acórdão pela Relatora não descaracterizam a natureza colegiada da decisão, constituindo procedimento regular e amplamente adotado nos tribunais que utilizam sistemas de julgamento eletrônico.

7.

Inexistente qualquer vício de fundamentação ou irregularidade procedimental, revela-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios para suscitar dúvida artificial acerca da regularidade do julgamento.

8.

Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de reprodução, no corpo do acórdão, dos registros eletrônicos de votação dos integrantes do órgão colegiado não configura obscuridade quando o julgamento é realizado regularmente em ambiente de Plenário Virtual. 2. O acórdão subscrito pela Relatora preserva sua natureza colegiada quando proferido em conformidade com as normas regimentais que disciplinam os julgamentos eletrônicos. 3. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que suscitam dúvida artificial acerca da regularidade formal de julgamento colegiado regularmente realizado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 1.021, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 211/STJ; Súmula nº 356/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000343-78.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: DIARIO DO PARA LTDA

EMBARGADO: FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DIÁRIO DO PARÁ LTDA. contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU o seu recurso.

Na origem, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR, vereador do Município de Barcarena/PA, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral em face de DIÁRIO DO PARÁ LTDA., afirmando que, em 21/12/2017, o demandado veiculou, em seu portal eletrônico de notícias “Diário Online – DOL” e em redes sociais, reportagem acerca da denominada “Operação Visagem”, deflagrada pela Polícia Civil para apuração de fraudes em licitações e de suposta existência de “funcionários fantasmas” no âmbito da Prefeitura de Barcarena.

Sustentou o autor que sua fotografia foi utilizada em destaque na publicação jornalística, criando vinculação direta entre sua imagem e os ilícitos penais investigados, embora ele não fosse alvo da operação, não estivesse sendo investigado e não integrasse o rol de investigados, situação que, segundo alegou, lhe causou grave lesão à honra subjetiva, à honra objetiva e à sua imagem pública perante familiares, amigos e eleitores.

Consta do caderno processual que a demanda foi recebida, designou-se audiência conciliatória, a qual restou infrutífera; sobrevieram contestação, réplica, requerimento de julgamento antecipado e, ao final, sentença de procedência.

A sentença de primeiro grau concluiu que a requerida procedeu com lesão à honra e à imagem do autor, reconhecendo que a publicação jornalística, ao colocar a fotografia de FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR como imagem principal de notícia alusiva à investigação de fraude à licitação e ao cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisões preventivas, estabeleceu indevida associação entre a pessoa do demandante e os fatos criminosos narrados.

Por isso, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, com juros moratórios desde o evento danoso, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que: (i) sua atuação se deu no regular exercício do direito de informar e no âmbito da liberdade de imprensa, assegurados pelos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República; (ii) inexistiu animus injuriandi ou diffamandi, tendo agido sob mero animus narrandi, com apoio em fontes oficiais da Polícia Civil; (iii) a imagem do apelado teria sido utilizada apenas de forma ilustrativa, sendo ele pessoa pública, ocupante de mandato eletivo, e, por isso, sujeito a maior escrutínio social; (iv) houve retirada do conteúdo assim que solicitada, o que evidenciaria boa-fé; (v) não se configuraram ato ilícito nem dano moral indenizável; e (vi) subsidiariamente, o valor arbitrado a título compensatório seria excessivo e comportaria redução, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR rebateu os fundamentos recursais, sustentando, em essência, que a utilização indevida de sua imagem em contexto notoriamente criminal extrapolou os limites do direito de informar, ocasionando dano moral in re ipsa, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sobreveio, então, a decisão monocrática de Id. 31795181, pela qual esta Relatoria conheceu da apelação e negou-lhe provimento, assentando, em suma, que a controvérsia envolvia ponderação entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade; que o direito de informar, embora constitucionalmente assegurado, não ostenta caráter absoluto; que a utilização da fotografia de FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR em destaque na reportagem acerca da “Operação Visagem” criou, para o leitor médio, associação visual imediata e inequívoca entre o apelado e a prática criminosa noticiada; que a condição de agente político não autoriza a imprensa a vincular a imagem de pessoa pública a fatos criminosos dos quais não participou; que o dano moral, na hipótese, opera-se in re ipsa; e que o montante indenizatório de R$ 15.000,00 mostrava-se proporcional à gravidade da lesão, motivo pelo qual também se procedeu à majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 17%.

Irresignada com esse decisum, a empresa DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. apresentou o presente agravo interno (id. 33950625), por meio do qual pretende a retratação da decisão singular ou, subsidiariamente, a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, reiterando, em substância, a tese de prevalência da liberdade de imprensa, da inexistência de abuso no direito de informar, da licitude do emprego da imagem em contexto informativo e, em caráter sucessivo, a necessidade de redução do quantum indenizatório. Do acervo documental disponibilizado nesta conversa, não consta contraminuta específica ao agravo interno.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34932399.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 28-04-2026, às 14:00.

12200 - Deliberado em Sessão - Julgado – Mérito.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FALSA ASSOCIAÇÃO A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto por empresa jornalística contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por agente político municipal, em razão da veiculação de reportagem sobre operação policial, na qual sua fotografia foi destacada em notícia referente à apuração de fraudes em licitações e existência de “funcionários fantasmas”, embora ele não fosse investigado nem integrasse o rol de alvos da operação, tendo a ré sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a utilização da imagem do autor em destaque em matéria jornalística sobre investigação criminal, sem vínculo objetivo com os fatos apurados, configura abuso do direito de informar e ofensa à honra e à imagem; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa e o direito de informar não possuem caráter absoluto e devem ser exercidos em harmonia com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem, conforme os limites expressamente previstos na Constituição.

4. A utilização da fotografia do autor como imagem principal de reportagem sobre operação policial que apurava fraudes licitatórias e “funcionários fantasmas” cria associação visual imediata entre sua pessoa e os ilícitos narrados, apesar de ele não ser investigado, indiciado ou alvo da operação.

5. O caráter meramente ilustrativo atribuído pela empresa jornalística ao uso da imagem não afasta a ilicitude, mas evidencia a ausência de lastro objetivo para vincular a figura do autor ao conteúdo criminoso da notícia.

6. A condição de agente político apenas autoriza maior fiscalização e crítica quanto a atos públicos, não permitindo a associação indevida de sua imagem a fato criminoso ou investigação policial sem suporte fático.

7. O animus narrandi não exclui a responsabilidade civil quando o veículo de comunicação desborda do dever de veracidade, pertinência e cuidado na divulgação da notícia e atinge a honra e a imagem da pessoa exposta.

8. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, porque a indevida vinculação da imagem do autor a investigação de fraude em licitações e cumprimento de prisões preventivas possui carga lesiva intrínseca, apta a atingir sua honra objetiva, sua honra subjetiva e sua reputação pública.

9. A divulgação da reportagem em portal eletrônico e redes sociais amplia o alcance da ofensa, acelera sua propagação e intensifica os efeitos estigmatizantes da exposição indevida.

10. A retirada posterior do conteúdo não elimina o ato ilícito já consumado nem apaga os efeitos da divulgação, sobretudo em ambiente digital, no qual compartilhamentos e reproduções escapam ao controle do veículo originário.

11. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado à gravidade objetiva da ofensa, à repercussão potencial da notícia, à natureza da imputação indireta relacionada a crime contra a Administração Pública, à posição social do ofendido e à capacidade econômica da empresa jornalística, não havendo exorbitância a justificar sua redução.

12. O agravo interno apenas reitera fundamentos já deduzidos na apelação, sem apresentar elemento jurídico novo apto a desconstituir a ratio decidendi da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade de imprensa não afasta a responsabilidade civil do veículo de comunicação que utiliza a imagem de pessoa não investigada em reportagem sobre fatos criminosos, criando associação falsa e ofensiva à honra e à imagem. 2. A condição de pessoa pública autoriza maior escrutínio sobre atos políticos e administrativos, mas não legitima vinculação visual indevida a investigação criminal sem suporte objetivo. 3. A indevida associação da imagem de agente político a notícia criminal configura dano moral in re ipsa. 4. A retirada posterior da publicação não exclui o dever de indenizar pelo ilícito já consumado. 5. É proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 em caso de falsa vinculação de imagem a investigação de fraude contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 220, caput e § 1º.
CC, arts. 20, 186 e 927. CPC, art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2620990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, REsp nº 801.109/DF, Quarta Turma; TJ-MT, Apelação Cível nº 0013919-33.2012.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024, pub. 29.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0130718-16.2018.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 07.08.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012684-04.2021.8.16.0194, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 10ª Câmara Cível, j. 17.10.2024, pub. 17.10.2024; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0502352-43.2011.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, pub. 03.04.2024.

DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

aduzindo que o acórdão embargado, embora formalmente denominado “acórdão”, teria sido subscrito exclusivamente pela Desembargadora Relatora, sem indicação da participação dos demais integrantes da 3ª Turma de Direito Privado. Sustenta que tal circunstância gera dúvida sobre se houve efetivo julgamento colegiado ou se a decisão teria sido, na prática, monocrática.

Em suas palavras, afirma que “o v. acórdão embargado não esclarece, em nenhum de seus trechos, se o Agravo Interno foi efetivamente submetido à votação pelos demais Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado”, acrescentando que “a estrutura do documento, Relatório, Voto e Dispositivo lavrados em primeira pessoa singular pela Relatora, sem qualquer menção a votos dos vogais, é idêntica à de uma decisão monocrática”.

Argumenta que o julgamento colegiado do Agravo Interno é pressuposto processual indispensável, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, e que a ausência de indicação da composição da Turma, da unanimidade ou divergência e da assinatura ou referência aos votos dos julgadores impede a aferição da regularidade do julgamento.

Sustenta ainda que a obscuridade possui relevância prequestionatória, pois pode impactar eventual Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, invocando o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 489, §1º, do CPC, o art. 1.021, §2º, do CPC, além das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos, com efeito interruptivo do prazo recursal, e, no mérito, seu provimento para que seja sanada a obscuridade apontada, esclarecendo-se expressamente se o acórdão decorreu de efetivo julgamento colegiado, com indicação da composição da Turma e do resultado da votação no Agravo Interno (36424946 - Embargos de Declaração).

O embargado apresenta contrarrazões, defendendo que o recurso é inadequado e meramente protelatório.

Sustenta que o agravo interno foi regularmente julgado de forma colegiada e unânime pela 3ª Turma de Direito Privado, em pauta virtual, inexistindo obscuridade no acórdão.

Afirma que a embargante apenas tenta rediscutir matéria já decidida, especialmente a condenação por uso indevido da imagem do autor em notícia criminal.

Ao final, requer a rejeição dos embargos, manutenção integral do acórdão, aplicação de multa por caráter protelatório e reconhecimento de litigância de má-fé (36721316 - Contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à formulação de questionamentos artificiais acerca da regularidade formal do julgamento quando inexistente qualquer vício efetivo.

No caso concreto, a embargante sustenta haver obscuridade no acórdão ao argumento de que o documento teria sido subscrito apenas pela Relatora, sem indicação expressa da participação dos demais integrantes da Turma Julgadora, circunstância que, em sua ótica, impediria aferir se o agravo interno foi efetivamente apreciado de forma colegiada.

A alegação não procede.

O acórdão embargado foi regularmente proferido no âmbito da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no ambiente eletrônico do Plenário Virtual, observando integralmente as disposições regimentais e normativas que disciplinam essa modalidade de julgamento.

Com efeito, a Resolução nº 7, de 23 de julho de 2025, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe sobre o julgamento de processos em ambiente eletrônico por meio da ferramenta Plenário Virtual, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 3, de 11 de fevereiro de 2026, estabelece procedimento próprio para formação e registro dos julgamentos colegiados virtuais, prevendo que os votos dos integrantes do órgão julgador sejam lançados eletronicamente no sistema, ficando registrados nos assentamentos processuais correspondentes.

A sistemática encontra igualmente fundamento no art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 16, de 19 de dezembro de 2018, que admite a realização de julgamentos em ambiente eletrônico, autorizando que a manifestação dos membros do colegiado ocorra mediante sistema informatizado próprio, com registro eletrônico dos votos e proclamação do resultado na forma regulamentar.

Nessa modalidade de julgamento, os votos dos Desembargadores integrantes do órgão colegiado não se materializam mediante assinaturas apostas individualmente no corpo do acórdão, mas são lançados eletronicamente no sistema do Plenário Virtual, passando a integrar os registros oficiais do processo e a compor o resultado proclamado pelo órgão julgador.

Inclusive, em observância aos princípios da publicidade e da transparência dos atos jurisdicionais, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza consulta pública aos julgamentos realizados em ambiente eletrônico, permitindo a verificação dos registros de votação, da composição do órgão julgador e do resultado proclamado por meio do sistema Plenário Virtual, acessível no endereço eletrônico
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/pages/inicio.action
.

Desse modo, a circunstância de o acórdão ser redigido e assinado pela Relatora não descaracteriza a natureza colegiada do julgamento, tampouco gera qualquer dúvida objetiva acerca da deliberação do órgão fracionário, constituindo procedimento ordinário e amplamente adotado nos tribunais brasileiros que utilizam ambiente virtual de julgamento.

A própria denominação do ato processual como acórdão, sua vinculação à pauta de julgamento da Turma competente, seu registro nos assentamentos eletrônicos do sistema processual e a possibilidade de consulta pública dos votos e do resultado evidenciam que a matéria foi submetida ao colegiado, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de indicar suposta supressão da deliberação coletiva.

Verifica-se, em verdade, que a embargante não aponta obscuridade efetiva, mas busca criar dúvida artificial sobre ato processual regularmente praticado, utilizando os embargos de declaração para suscitar questionamento manifestamente incompatível com a sistemática de julgamento virtual atualmente vigente.

Cumpre registrar que a alegação revela evidente equívoco quanto à compreensão da dinâmica procedimental dos julgamentos realizados em ambiente eletrônico, regularmente disciplinados pelo Regimento Interno desta Corte e pelos atos normativos que regem o Plenário Virtual, os quais não exigem a reprodução, no corpo do acórdão, da íntegra dos registros eletrônicos de votação efetuados pelos demais integrantes do órgão julgador.

Também não procede a invocação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1º, do CPC e 1.021, §2º, do CPC, uma vez que o acórdão embargado contém fundamentação suficiente, enfrentou integralmente as questões devolvidas ao colegiado e foi regularmente proferido por órgão competente, inexistindo qualquer déficit de motivação ou irregularidade procedimental.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do julgado nem para suscitação de questões inexistentes, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

No presente caso, a pretensão recursal não busca suprir vício decisório efetivo, mas apenas retardar o trânsito em julgado do acórdão mediante alegação manifestamente improcedente e dissociada da realidade processual.

Não se trata de mera divergência interpretativa. A insurgência questiona aspecto elementar da sistemática de julgamento virtual vigente nesta Corte, amplamente disciplinada pelo Regimento Interno, pelas Resoluções administrativas e pelos registros públicos disponibilizados pelo próprio Tribunal, circunstância que evidencia a utilização dos embargos declaratórios para finalidade estranha às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante procura instaurar dúvida artificial acerca da regularidade do julgamento colegiado, sem apontar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais praticados por este Tribunal, o que caracteriza manifesto intuito procrastinatório e autoriza a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Reconheço, assim, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Reconheço o caráter manifestamente protelatório do recurso e, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC,
CONDENO A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, a ser revertida em favor da parte embargada.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026